Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus como incursos nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, pela prática de furto qualificado mediante arrombamento e concurso de pessoas, em tentativa frustrada pela intervenção policial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecimento da participação de menor importância ao apelante Murilo; (ii) revisão das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria; (iii) compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iv) aplicação da fração redutora máxima de 2/3 pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, além da confissão espontânea dos réus.
2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria é legítima, considerando os maus antecedentes, a culpabilidade acentuada e a prática do crime em repouso noturno.
3. A agravante da multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo adequada a compensação parcial com aumento de 1/12 da pena-base.
4. A aplicação da fração redutora de 1/2 pela tentativa é proporcional à proximidade da consumação do delito, frustrada apenas pela intervenção policial.
5. A tese de participação de menor importância foi corretamente afastada, diante da divisão funcional de tarefas e da comunhão de esforços entre os agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a valoração negativa da circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena em crimes de furto qualificado, bem como a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com aplicação da fração de 1/12; a participação de menor importância exige contribuição acessória e dispensável à prática delitiva.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal
Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
Art. 155, § 4o, incisos I e IV, § 1o, do Código Penal
Art. 14, II, do Código Penal
Art. 29, § 1o, do Código Penal
Art. 33, § 3o, do Código Penal
Art. 44 e 77 do Código Penal
Art. 49, § 1o, do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023
STJ, AgRg no REsp 1907572/PR
TJDFT, Acórdão 1810896, 0712312-17.2022.8.07.0004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 01/02/2024
TJDFT, Acórdão 1214179, 20180710059318APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 07/11/2019
TJDFT, Acórdão 1648154, 0002232-11.2017.8.07.0004, Rel. J.J. Costa Carvalho, julgado em 01/12/2022
TJDFT, Acórdão 1648422, 0721035-50.2021.8.07.0007, Rel. Cesar Loyola, julgado em 01/12/2022
TJDFT, Acórdão 1650296, 0707290-84.2022.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 07/12/2022
TJDFT, Acórdão 1269644, 0002942-91.2018.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 30/07/2020